Tribunal: STJ
Processo: 0016472-54.2021.8.26.0224
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2559523 - SP(2024/0031467-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: VALDIR MARTINS
ADVOGADOS
: VALDIR MARTINS (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP124815
RENATA DANIELA DOS SANTOS NOIA - SP250339
AGRAVADO
: FORNECEDORA
DE
AREIA
IRMAOS
SATO
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: DANIEL BEVILAQUA BEZERRA - SP083429
THATIANA FRANCIS DAVID - SP225361
EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DA
. SITUAÇÕES FÁTICAS
SÚMULA No 182/STJ
DIVERSAS.
. QUESTÃO NÃO ENFRENTADA. DISSÍDIO
TEMA 1187/STJ
JURISPRUDENCIAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há dissenso jurisprudencial porquanto o acórdão embargado cuida de
hipótese de incidência da
no âmbito de agravo em recurso especial
súmula 182/STJ
enquanto o paradigma versa sobre a inaplicabilidade do verbete no julgamento de
agravo interno. Ou seja, situações fáticas diversas.
2. Não houve, nesta Corte, qualquer decisão a respeito da gratuidade da justiça, daí
porque não há falar em observância do
.
Tema 1.187/STJ
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
22/04/2026
28/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha
e Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Documento eletrônico VDA56302716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/04/2026 15:09:15
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 186a7082-9268-48e9-ac10-3e0ca047a65b

Presidente
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56302716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/04/2026 15:09:15
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 186a7082-9268-48e9-ac10-3e0ca047a65b

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2559523 - SP(2024/0031467-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: VALDIR MARTINS
ADVOGADOS
: VALDIR MARTINS (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP124815
RENATA DANIELA DOS SANTOS NOIA - SP250339
AGRAVADO
: FORNECEDORA
DE
AREIA
IRMAOS
SATO
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: DANIEL BEVILAQUA BEZERRA - SP083429
THATIANA FRANCIS DAVID - SP225361
EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DA
SITUAÇÕES FÁTICAS
SÚMULA No 182/STJ.
DIVERSAS.
QUESTÃO NÃO ENFRENTADA. DISSÍDIO
TEMA 1187/STJ.
JURISPRUDENCIAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há dissenso jurisprudencial porquanto o acórdão embargado cuida de
hipótese de incidência da
no âmbito de agravo em recurso especial
súmula 182/STJ
enquanto o paradigma versa sobre a inaplicabilidade do verbete no julgamento de
agravo interno. Ou seja, situações fáticas diversas.
2. Não houve, nesta Corte, qualquer decisão a respeito da gratuidade da justiça, daí
porque não há falar em observância do Tema 1.187/STJ.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por VALDIR MARTINS contra decisão que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Sustenta o agravante que a distinção apresentada no provimento recorrido para
afastar a similitude fática entre os julgados confrontados "é meramente formal e não obsta o
reconhecimento do dissídio, pois o ponto principal da questão é o mesmo: a exigência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
em virtude do princípio da dialeticidade recursal".
Súmula 182/STJ,
Documento eletrônico VDA55399195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:56
Código de Controle do Documento: c3009d0f-a0e8-48ad-80c1-5b49eb18ff73

Afirma, também, que "a aplicação formalista da
tal como
Súmula 182/STJ,
perpetrada pelo acórdão embargado, impediu a análise de mérito, ao mesmo tempo em que
negligenciou a obrigatória aplicação da tese firmada no
precedente vinculante
Tema 1178/STJ,
nos termos do
III, do Código de Processo Civil".
art. 927,
Alega, ainda, quantos aos honorários, que "referida majoração, que pressupõe a
sucumbência recursal, não pode subsistir diante de um provimento que se revela passível de
reforma".
Contrarrazões às fls. 5.953/5.956.
É o relatório.

VOTO
O inconformismo não merece acolhimento, uma vez que a parte agravante não
traz argumentos aptos a desconstituir o
.
decisum
Com efeito, ao contrário do que sustenta a parte agravante, a falta de similitude
fática entre os julgados confrontados é, sim, determinante para o não reconhecimento do
dissenso jurisprudencial.
Enquanto o acórdão embargado mantém a decisão que impôs a incidência da
em sede de agravo em recurso especial, o aresto paradigma decide sobre
súmula no 182/STJ
a aplicação do mencionado verbete no âmbito do agravo interno.
A decisão que inadmite o apelo especial é incindível, por isso devem ser
impugnados todos os seus fundamentos, sob pena de incidência do verbete n. 182/STJ.
No agravo interno, por sua vez, a falta de impugnação de capítulo autônomo e/ou
independente do provimento recorrido apenas implica na preclusão da matéria.
Desse modo, não há dissídio a ser dirimido.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DA
SITUAÇÕES FÁTICAS
SÚMULA No 182/STJ.
DIVERSAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL INEXISTENTE. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Não há dissenso jurisprudencial porquanto o acórdão embargado cuida de
hipótese de incidência da
no âmbito de agravo em recurso
súmula 182/STJ
especial enquanto o paradigma versa sobre a inaplicabilidade do verbete no
julgamento de agravo interno. Ou seja, situações fáticas diversas.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos
relatora Ministra Maria Thereza de
EAREsp n. 2.545.599/RS,
Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
22/10/2024,
25/10/2024.

Documento eletrônico VDA55399195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:56
Código de Controle do Documento: c3009d0f-a0e8-48ad-80c1-5b49eb18ff73

Melhor sorte não socorre o agravante quanto à alegação de observância do
Consoante asseverado no provimento recorrido e também admitido nas razões
Tema 1.178/STJ.
deste agravo interno, não houve, no caso, análise do mérito recursal, não havendo, nesta Corte,
qualquer decisão a respeito da gratuidade da justiça.
Nesse contexto, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência inclusive quanto aos honorários recursais.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:56
Código de Controle do Documento: c3009d0f-a0e8-48ad-80c1-5b49eb18ff73

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.559.523 / SP
Número Registro: 2024/0031467-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00164725420218260224 10085138820168260224 164725420218260224
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : VALDIR MARTINS
ADVOGADOS
: VALDIR MARTINS (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP124815
RENATA DANIELA DOS SANTOS NOIA - SP250339
EMBARGADO : FORNECEDORA DE AREIA IRMAOS SATO LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: DANIEL BEVILAQUA BEZERRA - SP083429
THATIANA FRANCIS DAVID - SP225361
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALDIR MARTINS
ADVOGADOS : VALDIR MARTINS (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP124815
RENATA DANIELA DOS SANTOS NOIA - SP250339
AGRAVADO
: FORNECEDORA DE AREIA IRMAOS SATO LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : DANIEL BEVILAQUA BEZERRA - SP083429
THATIANA FRANCIS DAVID - SP225361
Documento eletrônico VDA56278792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:54
Código de Controle do Documento: c6fdbdd4-0163-42a9-bca5-bf0b421470a8

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha e Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:54
Código de Controle do Documento: c6fdbdd4-0163-42a9-bca5-bf0b421470a8